Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I – Deve ser concedida liberdade provisória ao paciente quando a prisão preventiva foi decretada em desconformidade com as hipóteses permissivas previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal e artigo 12-C, §2o, da Lei Maria da Penha.

II – Ordem concedida.